Tribunal: TJSP
Processo: 1001452-69.2020.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contratos de empréstimo pessoal – pretensão da autora à limitação dos juros à taxa média de mercado e devolução em dobro dos valores pagos a maior – ação parcialmente procedente, com apelo da requerida – inconformismo injustificado – reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios aplicados eis que variaram entre 14,50% e 22% ao mês e

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contratos de empréstimo pessoal – pretensão da autora à limitação dos juros à taxa média de mercado e devolução em dobro dos valores pagos a maior – ação parcialmente procedente, com apelo da requerida – inconformismo injustificado – reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios aplicados eis que variaram entre 14,50% e 22% ao mês e entre 407,77% e 987,22% ao ano - limitação à média de mercado consoante entendimento do STJ – devida a restituição simples dos valores cobrados a maior – verba advocatícia de responsabilidade da ré corretamente fixada sobre o valor atualizado da causa, visto que a condenação/proveito econômico obtido depende de liquidação do julgado e, pois, não é possível a sua mensuração desde logo - recurso improvido.*